Tribunal: TJMT
Processo: 1024585-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024585-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 70.430.731/0001-52 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 4. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto
por MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA c
ontra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de
Instrumento (Proc. no

1024585-19.2023.8.11.0000), por ela interposto, mantendo a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Tutela Cautelar de Caráter Antecedente”
(Proc. no 1021480-52.2016.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ENERGISA S/A, homologou
“o laudo pericial contido nos IDs 14557945, 14557946, 14557947, 14557949 e 14557950”
dos autos de origem, e
“tendo em vista que a produção ocorreu”
extinguiu
“a produção antecipada de prova devendo o processo seguir apenas com relação a tutela cautelar em caráter antecedente”

(cf. Id. no 176354691).

A agravante/embargante afirma que “o objeto deste recurso é a reforma da decisão agravada para cancelar a homologação do laudo pericial que, descumprindo os limites dos arts. 7o e 8o c/c 400, 479 e 507 do CPC, descumpriu a decisão preclusa id 186105669 que determinou à Agravada a exibição dos arquivos de memória de massa das medições de consumo sub judice sob pena de revisar pelo mínimo valor de consumo, e, ao invés de cumprir a decisão, posto que confessada a inexistência da guarda de tais arquivos de memória de massa pela Agravada (id’s 186105671) reconhecida no próprio laudo pericial (id 186105672), concluiu em seu laudo pela “regularidade” das medições de consumo”, bem como que “conclusão do v. acórdão OMITE as premissas recursais de violação dos 7o e 8o c/c 400, 479 e 507 do CPC”.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios “
para, sanada e prequestionada a omissão aos arts. 7o e 8o c/c 400, 479 e 507 do CPC sobre o incontroverso descumprimento pela Agravada da decisão preclusa id 186105669 que determinou a exibição dos arquivos de memória de massa sob pena de revisão de todas as medições de consumo em li7gio pelo valor mínimo de consumo, e, a recusa do perito em dar cumprimento aos efeitos do art. 400 do CPC estabelecidos na decisão id 186105669, atribuir-se-lhes efeitos modifica^vos para dar provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada para não homologar o laudo pericial e dar cumprimento aos efeitos jurídicos da r. decisão preclusa id 186105669 que determinou a conclusão da invalidade de todas as faturas de consumo em liggio e seu refaturamento pelo consumo mínimo
” (sic. cf. Id. no 205724660).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 208938197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Não se verifica a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a inquinar o julgamento; não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015.

A
decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório,

com destaque para os seguintes excertos:

“Ao contrário do que alega a agravante, conforme bem destacado na decisão supramencionada, o juiz deferiu o pedido “
sob pena de
se concluir pela incorreção das leituras, que poderão ser refaturadas conforme consumo mínimo
”, ou seja, apenas advertiu que tal penalidade poderia ser aplicada, o que nunca ocorreu, de fato, por nenhuma decisão dos autos de origem, de modo que, não há falar em “preclusão”, pois o interesse recursal da agravada surgiria apenas contra eventual decisão que realmente tivesse ordenado o refaturamento conforme o consumo mínimo, o que, conforme já dito, não ocorreu.

Ademais, as decisões de caráter preliminar proferidas durante o processo são precárias, podendo ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado, como fora feito no caso dos autos, portanto, o fato de juiz ter intimado a ré para que exibisse “
os arquivos de memória de massa de todo o período das faturas reclamadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se concluir pela incorreção das leituras, que poderão ser refaturadas conforme consumo mínimo
”, não significa que a autora/agravante já teve êxito em sua pretensão revisional.

No caso, a autora pugnou pela concessão de liminar para que a parte contrária promovesse o religamento da energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como suspendesse a exigibilidade da cobrança da fatura de outubro de 2016 até o julgamento e a produção antecipada de prova pericial e conforme muito bem observado pelo magistrado prolator da decisão agravada, o pedido de produção antecipada de prova pericial jamais poderia ter sido cumulado/inserido na tutela cautelar, dada à incompatibilidade entre os procedimentos de tais pedidos, no entanto, tendo em vista que a produção de provas já tinha ocorrido, o laudo pericial foi, devidamente, homologado pelo juízo, que revendo a decisão anterior, entendeu ser desnecessário trazer aos autos a tal “memória de massa”, pois conforme pontuado pelo assistente técnico da própria parte autora tais documentos poderiam ser utilizados para “
fazer um comparativo de consumo entre os mesmos meses do ano anterior (2015) e o mesmo mês do ano posterior (2017) pois não houve alteração da planta da indústria neste período
” (sic. cf. Id. no 15610250, dos autos de origem) sendo que, o referido comparativo poderia ter sido feito de outra maneira com base nas informações contidas na própria fatura, como consumo mensal e/ou valor da própria fatura.

Portanto, considerando que as decisões de caráter preliminar proferidas durante o processo são precárias, podendo ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado e ainda, considerando que a memória de cálculo é prescindível para fazer o comparativo entre as faturas dos mesmos meses questionados, no ano anterior e no ano posterior, deve ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.”

Conforme se verifica, não houve omissão do acórdão embargado, se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024